Tribunal: TJDFT
Processo: 0719820-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0719820-55.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de FRANCISCO ERONILDO FEITOSA RODRIGUES, apontando como autoridade coatora a Auditoria Militar do Distrito Federal, por decisão que considerou incabível resposta à acusação no processo penal militar e manteve bloqueio de bens, proferida nos autos da ação penal n. 0735957-98.2023.8.07.0016, em que o paciente é réu por supostos crimes de concussão (art. 305 c/c art. 53, caput e §1o, ambos do CPM, por dez vezes, na forma do art. 80, caput, do CPM, em concurso material com o crime de associação criminosa (art. 288, caput, do CPB) Sustenta o impetrante, em síntese, que a decisão de recusa de cabimento de resposta à acusação no processo penal militar conflita com a jurisprudência do STF e que a manutenção do bloqueio cautelar de bens carece dos requisitos legais, notadamente contemporaneidade. Requer, então, a suspensão liminar da ação penal e o levantamento do sequestro/bloqueio de ativos do paciente. Anotada distribuição por prevenção de órgão, pode determinação judicial de Id 59182715. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida. A decisão relativa à manutenção do bloqueio cautelar de bens do paciente, além de passível de impugnação por recurso próprio, escapa, à toda evidência, do âmbito de cognição do remédio constitucional de habeas corpus, uma vez que não afeta, nem potencialmente, a liberdade de locomoção do paciente. Já quanto ao alegado cerceamento de defesa, o impetrante não demonstra o requisito do periculum in mora, tampouco desponta dos autos situação de urgência que justifique a suspensão liminar da ação penal. Assim sendo, ausentes os requisitos de suporte para a concessão da tutela de urgência vindicada, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR